Tribunal: TJSP
Processo: 1501499-18.2024.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO EM DEMONSTRAR QUE O APELANTE TINHA CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DAS PEÇAS AUTOMOTIVAS E QUE DEVERIA SABER QUE SEUS SINAIS IDENTIFICADORES ESTAVAM SUPRIMIDOS - DOLO EVIDENCIADO – PLEITOS

Ementa:
RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO EM DEMONSTRAR QUE O APELANTE TINHA CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DAS PEÇAS AUTOMOTIVAS E QUE DEVERIA SABER QUE SEUS SINAIS IDENTIFICADORES ESTAVAM SUPRIMIDOS - DOLO EVIDENCIADO – PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA E ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – DESCABIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO – REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO, POR CONTA DA MÚLTIPLA REINCIDÊNCIA - APELO NÃO PROVIDO.